Tribunal: STF
Processo: ADI 175
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-09
Data de publicação: 1990-02-09

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SUSPENSÃO CAUTELAR DOS DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO PARANA QUE
OUTORGAM, AOS SERVIDORES PUBLICOS, OS DIREITOS DE LICENCA-PREMIO E
CRECHE PARA OS FILHOS (ART. 34, XVIII E XXI), BEM COMO ESTABILIDADE
AOS EMPREGADOS DO BRDE (ART. 46 DO ADCT) E O ENQUADRAMENTO DE
SERVIDORES NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO (ART. 55 DO ADCT).
LIMINAR INDEFERIDA, QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VENCIMENTOS
PAGOS APÓS O ÚLTIMO DIA UTIL DO MES VENCIDO (ART. 27, PAR-7), E
AINDA QUANTO A INTEGRAÇÃO, EM CARREIRAS ESPECIAIS, DOS OCUPANTES
DE CARGOS E EMPREGOS DE ADVOGADOS, ASSESSORES E ASSISTENTES
JURIDICOS ESTAVEIS DE CADA UM DOS TRES PODERES (ART. 56, PARAGRAFOS
2 E 3, DO ADCT).